Tribunal: TJDFT
Processo: 0016612-37.2016.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO EM ESTRITO – AÇÃO PENAL PRIVADA – AUSÊNCIA DO QUERELANTE NA AUDIÊNCIA – PRESENÇA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO – DISPENSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEREMPÇÃO.
1) Perempção é a perda do direito do querelante de prosseguir na ação privada, em decorrência da sua inércia, implicando inclusive a extinção de punibilidade do querelado (art. 107, IV, CP).
2) Somente se caracteriza a perempção quando evidenciado o desinteresse do querelante no andamento da ação penal.
3) O não comparecimento do querelante à audiência designada para interrogatório do querelado, na qual foram tentada a conciliação e aberto prazo para diligências complementares, não caracteriza por si só a perempção, quando presente o advogado constituído.